Tribunal: STF
Processo: RHC 231131
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no HC 826.679/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, por duas vezes (art. 217-A do Código Penal). 



    Inconformada com a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, a defesa interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento (Doc. 20). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra relatora (Doc. 24), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento dos subsequentes Embargos de Declaração (Doc. 36). O acórdão ficou assim ementado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO IDENTIFICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO, NA VIA ELEITA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Os embargos de declaração opostos com mero propósito infringente - o que não é admitido pela Jurisprudência - devem ser conhecidos como agravo regimental, com fundamento no princípio da fungibilidade. 



    2. No caso, a Corte local, soberana na análise do conjunto fático-probatório, indicou, expressamente, que os crimes foram praticados em momentos distintos, ressaltando, ainda, que houve "desígnios autônomos", ou seja, não se constatou o necessário animus do cometimento de novo delito como mera continuidade do anterior. Assim, não há ilegalidade ou ausência de fundamentação no acórdão impugnado que concluiu pela inexistência de crime continuado na medida em que os crimes, embora da mesma espécie, foram cometidos em épocas distintas e com desígnios autônomos. 



    3. Para alterar a conclusão das instâncias ordinárias, quanto à inexistência de liame subjetivo, seria necessário amplo revolvimento do acervo probatório, providência inviável na célere via do remédio heroico. 



    4. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, o que efetivamente ocorreu no caso em apreço. 



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: o Recorrente preenche adequadamente todos os requisitos para o reconhecimento do crime continuado e consequente alteração da composição da dosimetria da pena. 



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida e aplicada a continuidade delitiva.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008. 



    Acerca da matéria, decidiu o STJ: 



    Pois bem, no caso em tela, ao apreciar o pleito defensivo de aplicação do art. 71 do Código Penal aos crimes pelos quais o Reeducando foi condenado, o Tribunal a quo consignou o que se segue (fls. 377-380; sem grifos no original): 



    Ocorre que os requisitos necessários para obter a benesse pretendida não estão presentes, eis que os crimes em questão foram cometidos em momentos, locais e circunstâncias individualizadas, sem aproveitamento ou relação de continuidade. Ademais, são delitos distintos. Logo, não configurada a unidade de desígnios. 



    Com efeito, analisando os documentos constantes dos autos, observo que o sentenciado não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 71 do Código penal, haja vista que, pelo estudo dos crimes cometidos, observa-se que suas condutas foram praticadas em circunstâncias e locais diferentes e com diversidade temporal, de modo que inexiste qualquer liame subjetivo entre elas o que faz concluir que advieram de vontades autônomas. 



    As incursões do sentenciado na prática de dois crimes de estupro de vulnerável caracterizam, sem qualquer dúvida, a perseverantia in criminis, o que torna impossível acolher o pedido unificatório. 



    Andou bem o magistrado, pois, para caracterização da continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, tais como: que os crimes cometidos sejam da mesma espécie, com mesmo modo de execução, nas mesmas condições de tempo, em locais próximos e num prazo que não deve ultrapassar 30 dias, há necessidade que se faça presente o elemento volitivo do agente. 



    Isso porque, segundo a teoria objetiva-subjetiva, é preciso que entre as condutas criminosas exista a intenção do acusado em praticar os crimes aproveitando-se das mesmas relações e circunstâncias de tempo, modo e local. 



    [...] 



    E no caso em exame não se constata a presença do elemento volitivo nas condutas perpetradas pelo agente, ou seja, a intenção do sentenciado em praticar os crimes aproveitando-se das mesmas relações e oportunidades de tempo, modo e lugar, posto que executados de maneiras distintas. 



    Ainda as condutas são diversas, ou seja, o modus operandi foram totalmente diversos. 



    E lendo os documentos juntados aos autos, nota-se que não há nenhum elemento volitivo que posso relacionar os crimes. Ao reverso, observa-se que o sentenciado praticou os crimes, sem que houvesse o aproveitamento das mesmas relações de oportunidades ou a utilização de ocasiões decorrentes da primeira situação, a denotar que a hipótese dos autos se trata de reiteração criminosa. 



    [...] 



    Cuida-se, portanto, de reiteração criminosa e não de crime continuado, posto que o agente praticou delitos de estupro de vulnerável de maneiras distintas, sendo certo que não houve aproveitamento da conduta anterior, cuidando-se de ações diversas, daí porque não lhe é permitido receber tratamento penal mais benéfico. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. 



    Conforme consignei no decisum impugnado, "para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva(pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva" (AgRg no HC n. 728.251/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe 27/6/2022; sem grifos no original). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.056.931/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2022, DJe 05/08/2022; AgRg no HC n. 750.599/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2022, DJe 15/08/2022 e AgRg no HC n. 611.881/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021, v. g. 



    No caso, registrei que a Corte local, soberana na análise do conjunto fático-probatório, indicou, expressamente, que os crimes foram praticados em momentos distintos, ressaltando, ainda, que houve "desígnios autônomos", ou seja, não se constatou o necessário animus do cometimento de novo delito como mera continuidade do anterior. Assim, não há ilegalidade ou ausência de fundamentação no acórdão impugnado que concluiu pela inexistência de crime continuado na medida em que os crimes, embora da mesma espécie, foram cometidos em épocas distintas e com desígnios autônomos. Portanto, ausente o requisito subjetivo para aplicação do instituto da continuidade delitiva. 



    Outrossim, consignei que, para alterar a conclusão das instâncias ordinárias, quanto à inexistência de liame subjetivo, seria necessário amplo revolvimento do acervo probatório, providência inviável na célere via do remédio heroico. 



    Sobre o tema, colacionei os seguintes julgados: 



    […]



    Assim, a decisão ora impugnada solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as questões que firmaram o seu convencimento, em perfeita consonância com a legislação aplicável à espécie e com a jurisprudência desta Corte. 



    Por fim, o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, o que efetivamente ocorreu no caso em apreço. 



    Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração como agravo regimental e, oportunamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 



    As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o recorrente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 



    Dessa forma, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 



    (…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente